Tribunal: TJES
Processo: 5004503-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004503-06.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: ANDREIA LIMA VEIGA PIRES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004503-06.2022.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS;

Recorrido: ANDREIA LIMA VEIGA PIRES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO REALIZADO UNILATERALMENTE. NÃO EXECUÇÃO DA VIAGEM.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: (...) restou comprovado nos autos que a Autora adquiriu passagens aéreas com a Requerida com destino ao México, contudo, houve várias alterações dos voos, de modo que essa não conseguiu realizar a sua viagem como programado. E tal fato é imputado a Requerida pela à má prestação dos serviços por ela prestados à parte Autora, uma vez que no contrato de prestação de serviços, a ré fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que os passageiros experimentarem em decorrência da imperfeição na sua prestação, nos termos do artigo 730, 734, 737 e 741 do Código Civil. Explica-se. A Requerida alega na defesa que ocorreu o cancelamento apenas do voo de ida (GRU x SDU x BSB), e que os demais voos contratados ocorreram normalmente. Entretanto, observa-se nos documentos juntados pela Autora, no Id 12398852, que o voo ida - original - para o dia 13/02/2022 (reserva CRAOUB - pág. 4), foi alterado para o dia 12/02/2022, alteração/troca ocorrida no dia 12/01/2022 (reserva RUEPQL- pág. 7). Verifica-se também, e-mail da Requerida enviado no dia 07/02/2022 (págs. 9 a 11), informando que os voos (reserva CRAOUB) foram cancelados. Nesse contexto, é evidente a falha no serviço da Requerida no que tange a informação à consumidora, considerando que houve informações divergentes passadas à Autora. Destaca-se que já havia sido alterado os voos originais, isso é, alteração da reserva CRAOUB (Id 12398852 - pág. 4) para reserva RUEPQL (pág. 7), todavia, posteriormente, dia 07/02/2022 (págs. 9 a 11), isso é, 04 (quatro) dias antes da data da viagem, a Autora recebe um e-mail da Requerida cancelando os voos da reserva CRAOUB, fato esse que gera dúvida, insegurança, de modo ocorreu falha na comunicação com a cliente/consumidora. Nota-se ainda, que a Requerente apresenta números de protocolos na inicial alegando que tentou remarcar os voos, contudo não teve êxito. Por outro lado, a parte ré não faz juntar o resultado dos protocolos de atendimento indicados com a exordial, que poderia impedir o reconhecimento do direito da parte Autora (CPC, art. 373, II e 434). Diante da inversão do ônus da prova, caberia a Requerida apresentou impugnação específica acerca desses protocolos apresentados pela Autora, sequer há impugnação que esses protocolos não pertence a empresa, no teor do artigo 341 do CPC/2015. Logo, está caracterizado a violação ao direito de informação do consumidor, nos termos do artigo 6º, III do CDC. Além disso, não prospera o argumento da Requerida acerca de necessidade de readequação da malha aérea, haja vista que tal situação configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo por elas ser suportado, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC. Ademais, a Requerida alega força maior decorrente da pandemia, contudo, cumpre destacar, que na data do voo contratado pela Autora, 13/02/2022, não havia mais restrições referente a pandemia. (...) Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo passivo, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.188,04 (dois mil, cento e oitenta e oito reais, quatro centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

CANCELAMENTO FEITO FORA DO CONTEXTO DE PANDEMIA, COM PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)